Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EFETUADO APÓS A SENTENÇA. PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. CONCESSÃO. EFEITOS EX TUNC.
1. O pedido de concessão de gratuidade de justiça pode ser efetuado em qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. No caso em exame, constatado que foi apenas a primeira manifestação da parte nos autos, os efeitos da concessão da gratuidade de justiça, já deferida pelo juízo de primeiro grau devem retroagir para alcançar atos processuais pretéritos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.